Tribunal: TJES
Processo: 5026799-55.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026799-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: VIABUS TRANSPORTES LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5026799-55.2022.8.08.0024.

Recorrente
: ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA

Recorrido
: VIABUS TRANSPORTES LTDA

Recorrido
: JULIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Recorrido
: ESSOR SEGUROS S.A.

Recorrido
: G2 OFICINA PREMIUM LTDA

Recorrido
: VIAFOR VEICULOS LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (id. 9443954) ajuizada em razão do acidente de trânsito ocorrido no dia 19/12/2021 por culpa da VIA BUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ora Primeira Recorrida, a qual colidiu na traseira do veículo do autor, pugnando pela condenação das requeridas, à título de danos materiais, no valor de R$ 10.200,00, e à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

2
. Contestação apresentada por ESSOR SEGUROS S.A (id. 9443982); OFICINA G2 PREMIUM LTDA (id. 9444340); VIABUS TRANSPORTES LTDA (id. 9444355); VIAFOR VEÍCULOS LTDA (id. 9444399) e JULIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (id. 9444404).

3. Manifestação às contestações apresentadas por
ESSOR SEGUROS S.A.
(id. 9444369); OFICINA G2 PREMIUM LTDA (id. 9444370); VIABUS TRANSPORTES LTDA (id. 9444371); VIAFOR VEÍCULOS LTDA (id. 9444403) e; JULIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (id. 9444414).

3
. Sentença objurgada (id. 9444481) a qual julgou extinto o processo por ilegitimidade ativa da parte autora referente aos lucros cessantes e gastos com transporte, sem resolução do mérito, e julgou improcedente o pedido de danos morais inicialmente formulado, resolvendo o mérito.

4
. Recurso Inominado (id. 9444482), interposto pelo autor o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5
. Contrarrazões apresentada por JULIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (id. 9444534), VIAFOR VEICULOS LTDA (id. 9444541), ESSOR SEGUROS S.A. (id. 9444545) e G2 OFICINA PREMIUM LTDA - ME (id. 9444546).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das demandadas em relação ao lucro cessante suportado pela esposa do autor e se os danos morais são cabíveis na espécie em razão do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

8
. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei nº 9.099/95. Isto porque o autor, ora recorrente, limitam-se a reiterar suas teses, insistindo na legitimidade para propor a presente ação de indenização por danos materiais suportados pela esposa do autor.

10
. Nesse cenário, a meu ver, é flagrante a ilegitimidade do requerente para figurar no polo ativo, pois, em regra, apenas o titular do direito possui pertinência subjetiva para buscar em juízo a sua satisfação. É que, nos termos da norma insculpida no art. 18 do código de processo civil,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

11
. Assim, sem maiores delongas, reconheço que o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação judicial.

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. “Ilegitimidade ativa do autor para pleitear lucros cessantes em nome da esposa”
.

2. “
Dano moral não configurado em razão do acidente de trânsito”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)